Tribunal: STF
Processo: ARE 913505
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 119), interposto em 1º.06.2022 (eDOC 120), pelo Ministério Público do Trabalho, em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao seu recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 117):



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 14, p. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO NULO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa ao artigo 114, I a IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se que a situação dos autos é diversa, sob o argumento de que o ente público firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de cessar a contratação precária de servidores públicos e observada a Constituição Federal que exige a realização de concurso público. 



    Em um primeiro momento, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o ARE-RG 906.491, Tema 853 da repercussão geral (eDOC 35). 



    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, em acórdão assim redigido (eDOC 94, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS. ARTS. 1.036 E 1.039 A 1.041 DO CPC (ART. 543-B, §3º, DO CPC DE 1973). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. A decisão desta Turma não desrespeitou o acórdão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF (Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006), e, posteriormente, no RE 573.202 (Tribunal Pleno, DJe 5/12/2008), no qual firmada a posição de que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa, a exemplo do regido pela Lei 8.112/90, ou estatutos equiparados em âmbito estadual e municipal, bem como nos casos de contratação temporária efetivamente amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse contexto, não há falar na retratação prevista nos arts. 1.036 e 1.039 do CPC (art. 543-B, §3º, do CPC de 1973), ficando mantido o acórdão deste Colegiado que negou provimento ao agravo de instrumento. Por consequência, determina-se o retorno do processo à Vice-Presidência desta corte a fim de que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito”. 



    O Recorrente ratificou o apelo extremo interposto anteriormente (eDOC 97, p. 1). 



    Após a não retratação, o TST determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte (eDOC 99). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quanto à alegada incompetência da justiça comum, o Tribunal a quo assim asseverou (eDOC 94, p. 9): 



    “No recurso de revista, o MPT sustentou que não se trata de relação instaurada entre servidor público e ente público, mas de execução de Termo de Ajustamento de Conduta, que se enquadra como “outras controvérsias decorrentes da relação de emprego”, conforme previsto no inciso IX do art. 114 da Constituição Federal. Indicou violação dos arts. 741, VII, do CPC, 37, IX e 39, da CF. Transcreveu arestos. Este Tribunal negou provimento ao agravo de instrumento do Parquet. No tocante ao tema “competência da Justiça do Trabalho”, proferiu decisão nos seguintes termos: 



    (...)



    Pelo quadro fático delineado no acórdão regional, não seria o caso de se exercer juízo de retratação. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF (Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006), e, posteriormente, no RE 573.202 (Tribunal Pleno, DJe 5/12/2008), firmou posição de que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa, a exemplo do regido pela Lei 8.112/90, ou estatutos equiparados em âmbito estadual e municipal, bem como nos casos de contratação temporária efetivamente amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Desse modo, malgrado a existência de alguma interpretação equivocada acerca do alcance da decisão proferida na ADI 3395-6/DF, está claro que o STF fixou critério objetivo para se determinar a competência material desta Justiça Especializada, conforme a natureza do vínculo estabelecido entre o trabalhador e o Poder Público. 



    Esse critério é suficiente para pacificar os entendimentos conflitantes acerca da matéria, superando minha convicção de que a competência material deveria ser definida em consonância com o art. 43 do CPC (87 do CPC de 1973), ou seja, com base na natureza jurídica da pretensão deduzida, não importando o fundamento da defesa. 



    Assim, ante o quadro fático delineado pelo Regional, em que ficou constatada a presença de contrato temporário sob regime especial, por prazo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, com natureza jurídico-administrativa, entendo ser a Justiça do Trabalho incompetente para o julgamento do presente feito. 



    Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não é o caso de exercer juízo de retratação na forma do disposto nos arts. 1.036 e 1.039 do CPC (art. 543-B, §3º, do CPC de 1973)”. 



    Com efeito, o acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. 3. No caso em exame, a existência de lei disciplinando a específica questão litigiosa dos autos (alteração do plano geral de cargos, vencimentos e salários por meio da Lei Complementar estadual 1.080/2008) revela circunstância jurídica suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum, que se reconhece pelo pedido e pela causa de pedir. Precedentes: (Rcl 5.381, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 17/3/2008); (Rcl 22.501-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/6/2018). 4. As diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853) não se aplicam no presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante: servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes do advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, os quais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 806.715-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.02.2019).” 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS – CARACTERIZAÇÃO DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 30.936-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Contrato temporário. Natureza do vínculo. Existência de termo de conduta que determina a natureza jurídico-administrativa do contrato firmado entre as partes. Competência. Justiça comum. Precedentes. 1. O Tribunal Superior do Trabalho expressamente consignou a existência de termo de ajustamento de conduta entre o ora agravado e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no qual se afirmou que o contrato existente entre o agravante e a FURB seria de natureza jurídico-administrativa. 2. Assentada a natureza estatutária do vínculo mantido entre o agravante e a Fundação Universidade Regional de Blumenau, a competência para o julgamento do feito é da Justiça comum (ADI nº 3.395/DF-MC), consoante a reiterada jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.004.808-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.10.2017). 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl 33710, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020). 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 671.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2016).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento das razões defendidas pela parte recorrente implica o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 777.140-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2016) 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Trabalhista. Execução. Termo de Ajuste de Conduta. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 673.602-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.10.2011) 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.314.985, de minha relatoria, DJe 10.12.2021; RE 1.288.424, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 1º.10.2020 e AI 837.148, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 05.06.2019. Esta última decisão está assim ementada:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 39/1993 DO ESTADO DO ACRE. VALIDADE DA TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”.



    Nas razões do presente recurso, sustenta-se que a decisão deve ser reformada, tendo em vista “que a execução de termo de ajuste de conduta não se compreende no objeto da decisão proferida na ADI 3.395/DF, resta competente a Justiça do Trabalho para execução de título executivo extrajudicial firmado perante o MPT, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal” (eDOC 119, p. 7). 



    Ressalta-se que, desse modo, não se aplica o entendimento posto na referida ADI 3.395/DF, sob os seguintes argumentos (eDOC 119, p. 12-13):



    “Ocorre que, no caso de origem, não se constata a presença do alegado caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação havida entre municipalidade e os servidores admitidos sem concurso público. 



    Ao contrário, diante do desrespeito da norma insculpida no art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Trabalho, na condição de fiscal da ordem jurídica, firmou com o Município de Japorã termo de ajustamento de conduta – TAC, em que foram formalizadas cláusulas que obstam contratações de servidores para os quadros funcionais da municipalidade sem prévia submissão a certame público. 



    Trata-se, assim, de um compromisso firmado entre o MPT e o Município de Japorã, consubstanciado em título executivo extrajudicial, e que, sendo reconhecido o desvirtuamento das anteriores contratações feitas pelo ente público, busca, para o futuro, em caráter inibitório, impedir novas contratações nulas com a municipalidade. 



    Diante do descumprimento do acordo pactuado, em virtude da continuidade das contratações irregulares pela municipalidade, foi ajuizada ação de execução por quantia certa, de modo que, não alberga, o presente caso, discussão acerca do regime jurídico-administrativo”. 



    (...)



    Relaciona-se, portanto, o presente caso, à competência da Justiça do Trabalho para execução de termo de ajustamento de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Nessa linha, há diversos precedentes firmados pelo STF, no sentido de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ação de execução de descumprimento de termo de ajustamento de conduta - TAC pactuado entre o ente da Administração e o Ministério Público do Trabalho, conforme julgados a seguir indicados: 



    (....)



    Com base nos referidos precedentes, verifica-se que a Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, em que buscado o pagamento de multa prevista em termo de ajustamento de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Não há violação, portanto, do decidido pelo STF na ADI 3.395/DF. 



    Ressalte-se que a competência da Justiça do Trabalho para executar os termos de ajuste de conduta pactuado perante o Ministério Público do Trabalho encontra fundamento de validade no art. 114, IX, da Constituição Federal.2 



    (...)



    Outrossim, não se verifica o óbice previsto na Súmula 279 do STF, já que é incontroversa a natureza da ação, qual seja, de execução de termo de ajustamento de conduta, não sendo necessário o revolvimento fático-probatório para essa constatação”. 



    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 122).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante.



    Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo em recurso de revista, asseverou (eDOC 14, p. 2-4):



     “ 2 – MÉRITO 



    O Ministério Público interpôs recurso de revista às fls. 147-173 (doc. seq. 01). 



    O Tribunal a quo denegou seguimento ao recurso de revista, por meio da decisão de fls. 175-177 (doc. seq. 01). Inconformado, o recorrente interpõe o presente agravo de instrumento às fls. (doc. seq. 01), em que ataca os fundamentos da decisão denegatória quanto ao tema “incompetência da Justiça do Trabalho”. 



    Sem razão. 



    Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis: 



    “(...) JUSTIÇA DO TRABALHO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA Alegação(ões): - violação do(s) art(s). 114, I e IX, da CF. Sustenta que o Tribunal invocou como razão de decidir pela incompetência material decisão proferida pelo STF, todavia, esta não se amolda à questão posta no feito, já que a lide não versa sobre poder público versus servidor público. Argumenta, ainda, que esta demanda se insere na hipótese do art. 114, XI, da CF. Consta do v. Acórdão a seguinte ementa: 



    (...)



    O Excelso Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre o Poder Público e os seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. O C. TST, seguindo o entendimento, cancelou a OJ 205 da SDI-1 (Res. 156/2009, DJ 27, 28 e 29.04.2009), que tratava da competência material da Justiça do Trabalho nas causas em que havia controvérsia acerca do vínculo empregatício, ainda que se alegasse a existência de lei para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A linha de entendimento conforme a OJ 205/SBDI/TST não mais subsiste e a disciplina judiciária recomenda a revisão do posicionamento anteriormente adotado, ainda que neste caso, que trata de termo de ajustamento de conduta, pois o título a ser executado versa sobre relação jurídico-administrativa estabelecida entre o Poder Público municipal e seus servidores, contratados sob regime de lei municipal. 



    Desse modo, inviável o seguimento do recurso, nos termos da Súmula 333 do C. TST. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista” (fls. 175-177 - doc. seq. 01). 



    Acresça-se, ainda, que o Ministério Público do Trabalho da 24ª Região alega não ser o caso de aplicação do entendimento exarado no julgamento da ADIN 3395-6, pois não se discute, no caso, causa instaurada entre o poder público e seus servidores, mas de execução de termo de ajuste de conduta, título executivo extrajudicial, o qual deve ser executado pela Justiça do Trabalho. Aponta violação do artigo 114, I e IX, da CF. 



    Porém, o Regional entendeu que a execução de termo de ajustamento de conduta relativo a contratação de servidor, sem submissão a prévio concurso público, para prestação de serviço por prazo determinado, para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, também foge à competência desta Especializada e é alcançada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, não se vislumbra violação direta do artigo 114, I e IX, da CF, nos termos exigidos pelo artigo 896 da CLT, e o recurso somente se viabilizaria pela demonstração de divergência jurisprudencial válida, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Portanto, confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, nego provimento ao agravo de instrumento”. (grifos nossos)



    Desse modo, devem ser afastados os fundamentos da decisão agravada. 



    No que diz respeito ao óbice apontado no decisum agravado, relativo à incidência da Súmula 279 do STF, verifico que, na hipótese, para o julgamento da questão constitucional deduzida no recurso, não se faz necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, considerando que a matéria da competência está com seus aspectos fáticos bem registrados no acórdão recorrido.



    É que o Tribunal Superior do Trabalho julgou competente a Justiça Comum, para a execução de Termo de Ajustamento de Conduta relativo à contratação de servidor, sem submissão a prévio concurso público, para prestação de serviço por prazo determinado, para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, sob o argumento de que tal orientação estaria em harmonia com o julgamento da ADI 3395.



    O que se pretende no apelo extremo é a definição, por parte deste Supremo Tribunal Federal, da competência para o julgamento da execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. 



    Neste aspecto, verifico que o aresto recorrido, na verdade, divergiu da orientação desta Corte sobre o tema em discussão. 



    Assim, em que pese a existência de precedentes deste Tribunal, em sentido contrário, citados na decisão agravada, a orientação majoritária, no caso, é no sentido da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da execução de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre o ente da Administração e o Ministério Público do Trabalho. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária. II - O ato reclamado deve ajustar-se, exatamente, ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal. III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação. IV – No caso, trata-se de execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí. V - Agravo improvido.” (Rcl 8.866-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º.12.2011)



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 3.395/DF. Ação de execução de título extrajudicial. Crédito referente à multa prevista em Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Precedentes. 1. A discussão quanto à competência para julgar a pretensão executória de Termo de Ajustamento de Conduta não foi objeto da ADI 3.395, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 9.370 AgR, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe 27.8.2014, Rcl 30.520 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2018, Rcl 21.751 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2015) 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 52.748-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2022). 



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 3.395/DF. Ação de execução de título extrajudicial. Crédito referente à multa prevista em Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Precedentes. 1. A discussão quanto à competência para julgar a pretensão executória de Termo de Ajustamento de Conduta não foi objeto da ADI 3.395, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 9.370 AgR, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe 27.8.2014, Rcl 30.520 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2018, Rcl 21.751 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2015) 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 21.751-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.09.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. EXECUÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCONSTITUIÇÃO. ADI 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É improcedente o pedido veiculado na reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI 3.395. 2. Não ofende ao que decidido por esta Corte na ADI 3.395 a decisão da Justiça Comum estadual que remete à Justiça do Trabalho feito no qual se pretende a desconstituição de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, ante a ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 33.690-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.03.2021).



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada, em sede de agravo regimental, no RE 1.292.710-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.12.2020:



    “Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para fixar a competência da Justiça Comum para julgar a causa, ao fundamento de que, “na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, em sede liminar, o Pleno desta CORTE, conferiu interpretação ao art. 114, I, da CARTA MAGNA, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, no sentido de não ser da competência da Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” 



     A parte agravante sustenta, em suma, a incompetência da Justiça Comum para julgar a causa, pois 



     É o relatório. Decido. 



    A decisão agravada merece ser reconsiderada. Eis os fundamentos do acórdão recorrido para declarar a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho (fls. 6-9, Vol. 17): 



    (...)



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência consolidada desta CORTE, segundo a qual não afronta o entendimento firmado na ADI 3.395 o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para executar Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Administração Pública. Seguindo a mesma orientação, citem-se os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, por ocasião do julgamento do RE 1.288.434/AC, DJe de 1º/10/2020: 



    (...)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. 



    Desse modo, reconsidero a decisão recorrida, julgo prejudicado o presente agravo regimental e dou provimento ao recurso interposto pelo ora Recorrente, a fim de reformar o acórdão recorrido para declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar a execução do Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente